Tribunal: CARF
Processo: 10830.002107/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002107/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DENISE MARIA OLIVEIRA LEITE DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR.
DEPENDENTES HABILITADOS. SUCESSORES. LEI CIVIL. ALVARÁ
JUDICIAL. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE.
TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO.
Os valores devidos a qualquer título pelos empregadores aos seus empregados
ou devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos aos dependentes
habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial, independentemente de inventário ou arrolamento e devem ser
tributados diretamente na pessoa física do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, relator, que deu
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Débora Fófano dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002107/2009-10
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 204/213 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 12 a
15, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 26.428,11, acrescido de multa de
ofício de R$ 19.821,08, além de juros de mora calculados até 30/12/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13) que foi apurada a
seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Enquadramento Legal: arts. 1o a
3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33
da Lei n° 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto no 3.000/1999 RIR/1999.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A interessada apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls.
122/199) e, em 17/02/2009, foi cientificada do seu indeferimento (fls. 23 e 203). Em
16/03/2009, apresentou a impugnação de fls. 02 a 10, acompanhada dos documentos de
fls. 11 a 110.
Preliminarmente, a contribuinte argúi a nulidade do lançamento, uma vez que não teria
sido intimada a prestar esclarecimentos no curso do procedimento fiscal, conforme
previsto no artigo 835 do Decreto n° 3.000/1999, em afronta ao princípio constitucional
de ampla defesa e ao principio da legalidade previsto na legislação especifica do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
Aponta incongruência na origem do crédito apontado na notificação de lançamento,
uma vez que o Banco do Brasil S/A retificou a DIRF, adequando o código de retenção
para 5928 – “Decisão da Justiça Federal – Precatório” (fl. 24), e que os documentos de
fls. 25 e 26 demonstrariam que o repasse dos valores aos sucessores foi feito pela
advogada que patrocinou a causa, Dra. Elda Lisboa Neves, CPF n° 074.582.31653.
Alega que recebeu a importância líquida de R$ 84.597,40. Anexa extrato bancário que
evidenciaria que não houve depósito em sua conta no valor de R$ 117.496,37 (fls.
27/48).
Afirma que o valor foi recebido por herança de sua tia, Sra. Isis Genésio Silva, por
sucessão de sua mãe, Dilza Genésio Silva de Oliveira, em decorrência de ação coletiva
proposta contra a União Federal, que teve como objeto a mudança de enquadramento no
quadro de carreira dos autores. Junta formais de partilha relativos aos inventários dos
bens deixados por sua tia e por sua mãe, a primeira falecida em 1996 e a segunda, em
1999 (fls. 50/109).
Informa que o crédito conferido à impugnante decorre da habilitação dos herdeiros nos
autos originários, sob n° 92.00158382, e que, conforme consta do processo de execução,
as verbas que compõe os cálculos são: proventos, adicional de tempo de serviço,
produtividade, gratificação de. desempenho, abono especial, gratificação dos ativos,
abono, juros, multas e correção monetária.
Entende que o valor recebido seria isento do imposto de renda, com fundamento no
artigo 6o, inciso XVI, da Lei n° 7.713/1988, por ser resultado de herança.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

Argumenta que a manutenção do lançamento redundaria em inconstitucionalidade, por
competir aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa
mortis de quaisquer bens e direitos, a teor do artigo 155, inciso I, da Constituição
Federal..
Observa que o fato gerador foi descrito como Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica e no enquadramento legal não há nenhum artigo que descreva como fato
gerador o recebimento de herança. Assim, considera que “o fato gerador descrito no
lançamento está absolutamente em desconformidade com a realidade provada, bem
como a legislação (matéria tributável) ali descrita não define, por ser impossível no
contexto fático assim fazer”, já que “pessoa jurídica não morre e, por decorrência
lógica, não deixa herança”.
Assevera que, no ato da transferência, foi descontado o IRRF calculado à alíquota de
3%, conforme determina a Instrução Normativa SRF n° 396/2004. Todavia, deveria ser
dispensada a retenção, como prevê o parágrafo 1o do artigo 1o da referida IN, por se
tratar de rendimentos isentos ou não tributáveis, com no caso em tela.
Alega que houve a imposição de ônus excessivo à contribuinte, devido à falta de
dedução do valor descontado a título de honorários advocatícios, à indevida retenção do
imposto na fonte e à demora na emissão da notificação do lançamento, pois, se
“notificada no exercício de 2006, quando se deu a restrição, a Impuganante poderia ter
tido sua situação apreciada mais rapidamente, o que diminuiria o lapso temporal, e
todo o desgaste decorrente da cobrança indevida, e da aplicação da taxa SELIC sobre
o crédito arguido”.
Assinala que “a percepção do valor, jamais foi eivada da intencionalidade que
caracteriza a omissão de valores em declaração ao fisco (sonegação), mas sim,
alicerçada no entendimento da dispensa de recolhimento de IRPF, por se tratar de
herança”.
Requer: i) seja declarada a nulidade do lançamento, “com base nas nulidades apontadas
e isenção alegada, na inconstitucionalidade apresentada e diante das irregularidades
na identificação do fato gerador e da matéria tributável (legislação exposta no
lançamento)”; ii) “seja homologada a restituição da quantia devida por retenção a
maior que o valor devido de IR/06”; iii) seja restituída “a quantia recolhida por meio
de DARF, que representa pagamento de IR sobre herança, no valor originário de R$
3.525,89, correspondente a 3% sobre a base de cálculo R$ 117.496,37, fazendo-o para
isso a devolução sobre a correta base de cálculo R$ 84.597,40, devidamente
corrigido”.
Por fim, registra que pretende provar suas alegações pelos documentos já acostados à
Solicitação de Retificação de Lançamento SRL e por quaisquer outros que se fizerem
necessários.
Pela petição de fl. 114, apresentada em 02/04/2009, a interessada requer a juntada de
extrato bancário que teria sido recebido naquela data da instituição financeira (fls.
115/116).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 204/205):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não se acata a arguição de nulidade, uma vez que o lançamento foi efetuado por agente
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação tributária. Não
caracteriza cerceamento do direito de defesa a adoção de procedimento sumário na
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

revisão da declaração de ajuste anual, efetuado com base nos elementos de que dispõe a
repartição, porquanto especificados os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇAS DE
PROVENTOS. SERVIDOR FALECIDO. SUCESSÃO. TRIBUTAÇÃO. DESPESAS
COM AÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO.
Como as diferenças salariais a que fazia jus a servidora falecida foram pagas aos
sucessores, estes figuram como sujeitos passivos da obrigação tributária, por terem
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Somente
na hipótese de rendimentos recebidos em vida pelo servidor e incorporados ao espólio, o
respectivo bem ou direito seria transferido ao patrimônio dos herdeiros com isenção de
imposto de renda. Exclui-se do rendimento bruto o valor correspondente às despesas
com ação judicial.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei, por se tratar de atribuição reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade tributária por infrações é, em regra, objetiva, ou seja, independe da
intenção do agente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
De acordo com o Comprovante de Liquidação de Depósito Precatório de fl. 139, coube
à impugnante o valor bruto de R$ 117.496,37. Na mesma fl. 139, consta ainda o
comprovante de transferência do valor de R$ 84.582,40 para a conta bancária da
beneficiária,
realizada pela advogada que efetuou o levantamento do depósito judicial, bem como o
Comprovante de Recebimento Com Aviso, relativo ao IRRF de R$ 3.524,89.
Conclui-se que a diferença de R$ 29.389,08 (= R$ 117.496,37 – (R$ 84.582,40 + R$
3.524,89), que corresponde aproximadamente a 25% do valor bruto, refere-se a
despesas com a ação judicial (honorários advocatícios etc), cuja exclusão é prevista no
artigo 12 da Lei n° 7.713/1988.
Por conseguinte, o valor dos rendimentos omitidos é de R$ 88.107,29 (= R$ 117.496,37
– R$ 29.389,08).
(...)
Demonstra-se, a seguir, a retificação do lançamento em decorrência do presente voto:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 221/236 em que alegou, em apertada síntese: a) isenção dos valores recebidos a
título de herança; b) nulidade do lançamento – ilegitimidade passiva (argumento novo); e c)
nulidade por ausência da distribuição dos rendimentos pelos períodos nas quais foram gerados –
aplicação da sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA (argumento
novo).
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Isenção dos valores recebidos a título de herança
No caso em questão, resta devidamente comprovado que o valor decorre de
herança, uma vez que a autora da ação judicial em que teve origem o crédito tributário em
questão era tia da recorrente, conforme constou da decisão recorrida:
O lançamento impugnado apurou a omissão de rendimentos no valor de R$
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

117.496,37, pagos pelo Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/000191, com
retenção de imposto de renda na fonte de R$ 3.524,89, de acordo com a Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
Consta dos formais de partilha de fls. 50/109, expedidos em 21 de novembro de 1997 e
29 de setembro de 1999, relativos aos inventários dos bens deixados pelas Sras. Isis
Genésio Silva e Dilza Genésio Silva de Oliveira, respectivamente, tia e mãe da
impugnante, que a primeira faleceu em 1996 e a segunda, em 1999.
Extrai-se dos autos que a Sra. Isis integrara ação coletiva, Processo n° 92.00158382,
proposta contra a União Federal, que teve como objeto a mudança de enquadramento no
quadro de carreira dos autores.
O Alvará de Levantamento de fl. 25 evidencia que, em maio de 2005, houve o
levantamento do valor total da conta n° 4400126125701, no valor bruto de R$
939.971,14, sobre o qual incidiu o IRRF à alíquota de 3% (três por cento), na quantia de
R$ 28.199,13.
A impugnante afirma que a parcela do crédito que lhe coube, no valor bruto de R$
117.496,37, conforme documento de fl. 26, decorre da habilitação dos herdeiros nos
autos originários e que, conforme consta do processo de execução, as verbas que
compõe os cálculos correspondem a proventos, adicional de tempo de serviço,
produtividade, gratificação de. desempenho, abono especial, gratificação dos ativos,
abono, juros, multas e correção monetária.
Aplica-se, no caso, o disposto na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, cujo artigo
1o assim dispõe:
Art. 1o Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das
contas individuais de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão
pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento. (Destaques da transcrição)
O Decreto no 85.8 85.845, de 26 de março de 1981, que regulamentou a referida norma,
prescreve o que segue:
Art.1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, serão pagos em quotas iguais, aos seus dependentes
habilitados na forma do art. 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:
(...)
II – quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado,
Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;
Sendo assim, resta evidente que este valor é decorrente de herança e por tal razão,
não há que se falar em tributação por meio do Imposto de Renda, uma vez que o valor recebido
pela ora Recorrente é isento, nos termos do disposto no artigo 6o, da Lei no 7.713/88:
Art. 6°. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
(—)
XVI — o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
Na realidade, apesar da norma mencionar isenção, o valor dos bens adquiridos por
herança está sujeito à incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, previsto
no artigo 155, I, da Constituição Federal:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Nos termos do disposto no inciso I acima transcrito, este imposto é de
competência dos Estados membros e do Distrito Federal.
Caso mantida a autuação, estaremos diante de um caso de invasão de
competência.
No caso em questão, o valor de R$ R$ 84.597,40 (oitenta e quatro, mil quinhentos
e noventa e sete reais e quarenta centavos), deve ser excluído da tributação do Imposto sobre a
Renda da recorrente.
Apenas a título de esclarecimento, o valor de R$ 3.524,89, objeto de retenção na
fonte é devido e não pode ser objeto de restituição.
Nulidade do lançamento – ilegitimidade passiva (argumento novo);
De acordo com tal argumento a recorrente seria responsável e não contribuinte.
Este argumento, além de ser novo e sobre o qual não se instaurou o litígio
administrativo, não prospera e não influencia no resultado do presente julgamento.
Nulidade por ausência da distribuição dos rendimentos pelos períodos nas
quais foram gerados – aplicação da sistemática dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA (argumento novo).
Também quanto a este argumento, apesar de trazer uma inovação nos presentes
autos, não prospera, dada a impossibilidade de se identificar as datas e valore depositados, sendo
que não consta esta relação nos autos.
Não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Redatora designada.
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Relator, ouso
divergir de suas conclusões exclusivamente em relação àquela apontada de que os
rendimentos omitidos seriam isentos por terem sido recebidos a título de herança.
A contribuinte insurge-se quanto à natureza tributária dos rendimentos omitidos,
no montante de R$ 117.496,37, alegando serem isentos por se tratar de numerário recebido por
herança de sua tia Isis Genésio Silva, falecida em 1996, decorrente de ação judicial coletiva
proposta contra a União, na qual se discutia a mudança de enquadramento no quadro de carreira
dos autores.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

Segundo relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, cujo excerto
transcrevemos a seguir (fls. 210/211):
(...)
Aplica-se, no caso, o disposto na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, cujo artigo
1o assim dispõe:
Art. 1o Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes
das contas individuais de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão
pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência
social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na
sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento. (Destaques da transcrição)
O Decreto no 85.845, de 26 de março de 1981, que regulamentou a referida norma,
prescreve o que segue:
Art.1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos
em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em quotas iguais, aos seus
dependentes habilitados na forma do art. 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:
(...)
II – quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União,
Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos
respectivos servidores;
Nesse contexto, assinale-se que o artigo 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional) determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713/1988 esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes termos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Como as diferenças salariais a que fazia jus a servidora falecida foram pagas aos
sucessores, estes figuram como sujeitos passivos da obrigação tributária, por terem
“relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”, nos
termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do CTN.
A tributação das importâncias originadas dos títulos que tocarem ao herdeiro é prevista
no artigo 55, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), nos seguintes termos:
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

I – as importâncias originadas dos títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro ou
legatário, ainda que correspondam a período anterior à data da partilha ou
adjudicação dos bens, excluída a parte já tributada em poder do espólio;
(Destaques da transcrição)
Somente se os rendimentos do trabalho assalariado houvessem sido recebidos em vida
pelo servidor e estivessem incorporados ao espólio, o respectivo bem ou direito seria
transferido ao patrimônio dos herdeiros com isenção de imposto de renda, com
fundamento no artigo 39, inciso XV, do RIR/1999.
Quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe observar o que
dispõe o artigo 56 do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Assim, resta confirmada a omissão de rendimentos, porém, deve ser deduzida do
rendimento bruto a importância correspondente às despesas com a ação judicial.
(...)
Como visto, a legislação é clara ao estabelecer a forma de tributação dos
rendimentos recebidos pelos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento, decorrentes de verbas não recebidas em vida
pelos respectivos titulares. Registre-se que as orientações contidas no Manual do Imposto de
Renda, denominado "Perguntas e Respostas" para o ano-calendário objeto do lançamento, levam
ao mesmo entendimento:
DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
230 — Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente,
de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o beneficiário
da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a natureza dos
rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de rendimentos,
tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção: Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de
aposentadoria, pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros
(mediante alvará judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave
no período a que se referem os rendimentos.
(CTN, art. 144; RIR/1999, art. 38, parágrafo único; IN SRF no 15, de 2001, arts. 5o, § 3o,
e 15; IN SRF no 81, de 2001, art. 14, ADI SRF no 26, de 2003)
Do exposto conclui-se que os rendimentos originalmente devidos ao titular já
falecido, pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores previstos na legislação civil, são
tributados na pessoa física do beneficiário dos mesmos.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002107/2009-10

No caso em apreço, a Recorrente na qualidade de sucessora e beneficiária, devia
ter oferecido à tributação a parcela do crédito que lhe coube, decorrente da habilitação dos
herdeiros nos autos de execução da ação judicial.
Portanto, acertada a decisão de primeira instância, não merecendo reparo o
acórdão recorrido neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital